Tribunal: STF
Processo: RHC 217455
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 724.434/RJ (documentos eletrônicos 32 e 33).



    O recorrente sustenta, em síntese, que



    “[cuida-se] de Recurso Ordinário em habeas corpus, com o fim de desconstituir o acórdão proferido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, objetivando reconhecimento da continuidade delitiva, aplicando a pena mais grave, aumentada de 1/6, na forma do art. 71, do Código Penal” (pág. 2 do documento eletrônico 36).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.



    2. In casu, observa-se que as instâncias ordinárias não constataram a existência do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, sendo certo que para rever tal entendimento seria necessário revolver o conjunto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo desprovido” (documento eletrônico 32).



    Com efeito, a decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, pacífica no sentido de que “[a] análise da eventual continuidade delitiva dos crimes praticados pelo Paciente/Impetrante impõe revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus” (HC 110.790/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Nessa mesma esteira:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva nas condutas do agente em contrariedade ao relatório da sentença, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 208.895/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator